Tribunal: TJBA
Processo: 8007700-72.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007700-72.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCUS RICARDO MUNIZ MACHADO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA ALEGADA. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença que condenou o réu Marcus Ricardo Muniz Machado à pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima).

2.
Os fatos:
No dia 12 de dezembro de 2020, o denunciado, utilizando-se de uma arma branca, esfaqueou a vítima Bruno Luiz dos Santos na região cervical, causando sua morte. O crime ocorreu quando Bruno e Jales Botelho de Souza foram até a residência do acusado para esclarecimentos sobre agressão anterior praticada pelo denunciado contra a namorada de Jales.

3.
As decisões anteriores:
O juízo de primeiro grau pronunciou o denunciado. O Tribunal do Júri o condenou pela prática de homicídio qualificado em relação a Bruno Luiz dos Santos e o absolveu em relação à tentativa de homicídio contra Jales Botelho de Souza.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, o que ensejaria novo julgamento; e (ii) saber se há direito ao redimensionamento da pena aplicada com base na atenuante da confissão espontânea, reduzindo-a para patamar aquém do mínimo legal.

III. Razões de decidir

5. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos. A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos periciais que atestam a morte da vítima por traumatismo cervical causado por instrumento corto-contundente. A autoria é confirmada pelo próprio interrogatório do réu, que confessou ter ferido Bruno utilizando uma faca.

6. A tese de legítima defesa não prospera. As testemunhas confirmaram que Bruno e Jales foram à residência do acusado apenas para conversar, sem portar qualquer arma. O réu surpreendeu Bruno com um golpe de faca na região cervical, área vital, sem que houvesse agressão prévia ou iminente por parte da vítima que justificasse o uso de força letal.

7. Quanto ao redimensionamento da pena, a aplicação de atenuante não pode ensejar diminuição da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme Súmula nº 231 do STJ, recentemente confirmada pela Corte Superior.

8. O pedido de liberdade provisória também não merece acolhimento, tendo em vista que o STF, no Tema 1068, firmou tese no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo corpo de jurados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra ressonância em uma das versões existentes no contexto processual, devendo ser preservada a soberania dos veredictos."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25, 59, 65 e 121, § 2º, II; CPP, arts. 492, I, "e", e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1068, sobre execução imediata de condenação do Tribunal do Júri; STJ, Súmula nº 231, sobre aplicação de atenuantes na dosimetria da pena

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
Apelação
n.º 8007700-72.2021.8.05.0022
, da
Vara Criminal do Júri e Execuções Penais da Comarca de
Barreiras
/BA
, tendo como
Recorrente
MARCUS RICARDO MUNIZ MACHADO
e
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora